Tribunal: TJPA
Processo: 0804802-88.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804802-88.2022.8.14.0028

APELANTE: CICERO DA COSTA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL HÁBIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, em razão de condução de motocicleta sob efeito de álcool, com concentração de 1,56 mg/L de ar alveolar, aferida por teste do etilômetro, além de sinais clínicos de embriaguez verificados por agentes da PRF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da condenação penal por embriaguez ao volante com base em prova técnica (etilômetro) e testemunhal, sem a necessidade de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, ante a redação do art. 306 do CTB após a Lei nº 12.760/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, prescindindo da comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora.

4. A concentração alcoólica aferida excedeu em muito o limite legal, sendo suficiente para caracterização do tipo penal.

5. A prova testemunhal prestada por policial rodoviário federal corroborou o auto de infração, o boletim de ocorrência e o exame etílico.

6. A confissão extrajudicial do réu reforça a materialidade e autoria delitivas.

7. A ausência de recordação de detalhes periféricos pelas testemunhas não compromete a solidez do conjunto probatório.

8. A presunção legal de risco substitui a necessidade de demonstração de efetivo perigo à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato e independe da demonstração de alteração da capacidade psicomotora. 2. A concentração de álcool no organismo, em patamar superior ao limite legal, aferida por meio técnico confiável, é suficiente para a tipificação penal. 3. A prova testemunhal policial e a confissão extrajudicial do acusado corroboram a materialidade e autoria delitivas, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 306, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CÍCERO DA COSTA SOUZA

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 306, da Lei n.º 9.503/97, à reprimenda de 06 (seis) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, à Entidade Pública; e, de suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28902750) que no dia 10 de abril de 2022, por volta das 11h, policiais rodoviários federais abordaram o apelante na Rodovia Transamazônica (BR-230), no KM 135, zona rural de Marabá/PA, enquanto este conduzia uma motocicleta em zigue-zague. Durante a abordagem, os agentes constataram sinais visíveis de embriaguez no condutor, como odor etílico, olhos avermelhados, fala enrolada e andar cambaleante. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado indicou teor alcoólico de 1,56 mg/L de ar alveolar. Na ocasião, o réu confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir.

Em
razões recursais
(ID 28902796), a defesa sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto não restou comprovada, de forma indene de dúvidas, a alteração da capacidade psicomotora do recorrente em decorrência da ingestão de álcool, elemento este exigido pela norma penal incriminadora.

Alega que as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais responsáveis pela abordagem, os quais declararam não recordar com precisão do fato ou do agente. Sustenta que a existência de teor etílico elevado no etilômetro não supre, por si só, a comprovação da efetiva alteração psicomotora, a qual constitui elemento normativo do tipo penal vigente após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012.

Pugna, assim, pela absolvição do apelante, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ante a ausência de prova suficiente da materialidade delitiva e da adequação típica da conduta descrita na denúncia.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 28902802), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença condenatória, porquanto não restou comprovada, de forma indene de dúvidas, a alteração da capacidade psicomotora do recorrente em decorrência da ingestão de álcool, elemento este exigido pela norma penal incriminadora.

Alega que as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais responsáveis pela abordagem, os quais declararam não recordar com precisão do fato ou do agente. Sustenta que a existência de teor etílico elevado no etilômetro não supre, por si só, a comprovação da efetiva alteração psicomotora, a qual constitui elemento normativo do tipo penal vigente após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012.

Entretanto, não merece acolhida a pretensão absolutória deduzida pela defesa.

Urge consignar que o delito descrito no artigo 306 do CTB, na forma vigente após a Lei nº 12.760/2012, configura
crime de perigo abstrato
, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco à segurança pública ou à incolumidade de terceiros. A alteração introduzida no tipo penal conferiu validade à comprovação da embriaguez por múltiplos meios de prova, inclusive a partir de sinais clínicos perceptíveis, prova testemunhal, exames laboratoriais ou vídeos, conforme preceitua expressamente o § 2º do referido artigo.

No caso, a aferição da concentração de álcool por meio do
etilômetro (ID 28902714 - Pág. 12)
, no caso,
1,56 mg/L
, excede em muito o limite legal de 0,3 mg/L fixado como parâmetro objetivo de configuração do crime.

A prova oral colhida em juízo, por seu turno, não se apresenta frágil ou inócua. O policial rodoviário federal
Thiago Marvila Gomes
confirmou, com clareza e segurança, que realizou pessoalmente a abordagem do condutor que trafegava em zigue-zague pela rodovia federal e que, durante a fiscalização, constatou
sinais evidentes de embriaguez
, como
odor etílico, fala enrolada, olhos avermelhados e instabilidade ao andar
, acompanhando diretamente a aplicação do teste do etilômetro e reconhecendo sua assinatura aposta no respectivo comprovante.

A eventual falha em recordar detalhes periféricos ou faciais não compromete a robustez do depoimento, sobretudo quando corroborado por documentação oficial e confissão do réu em sede policial (ID 28902714 - Pág. 5), onde admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

A defesa pretende, de forma equivocada, condicionar a tipicidade da conduta à demonstração de prejuízo concreto à capacidade de condução, olvidando que a própria norma penal consagra a presunção legal de risco decorrente da condução com teor etílico superior ao tolerado.

Nesse sentido, firmou-se orientação no sentido de que a simples constatação da embriaguez por meios técnicos ou testemunhais é suficiente para configurar o delito, sendo despicienda a demonstração de perigo concreto ou de anormalidade ostensiva da condução.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu embargos de declaração em face de decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte e negar provimento ao recurso especial. A condenação do agravante baseou-se no teste do etilômetro, no depoimento dos policiais e na confissão do acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por embriaguez ao volante pode ser mantida com base no teste do etilômetro, depoimentos de policiais e confissão do acusado, sem a necessidade de contraprova.

3. A questão também envolve a interpretação do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, que trata do crime de embriaguez ao volante como de perigo abstrato, dispensando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora.

III. Razões de decidir

4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente para sua tipificação.

5. A constatação de álcool no organismo do agravante em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal.

6. A contraprova é um direito disponível do acusado, exercível mediante ônus próprio, e sua ausência não invalida o resultado obtido através de equipamento devidamente calibrado e aferido.

7. A jurisprudência do STJ confirma que a alteração da capacidade motora pode ser constatada por teste de alcoolemia ou outros meios de prova, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora. 2. A contraprova é um direito disponível do acusado, não sendo obrigatória sua realização pelo Estado. 3. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal".

(...)

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”

Nessa conjuntura, a invocação do princípio do
in dubio pro reo
, nesse contexto, não encontra respaldo na moldura fática e probatória dos autos. A dúvida razoável, que ensejaria a absolvição, não se verifica quando há convergência entre o teor do auto de infração, o
laudo etílico
, o boletim de ocorrência, o depoimento da testemunha e a confissão extrajudicial do próprio réu. O conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para sustentar a condenação, afastando qualquer incerteza legítima sobre os elementos constitutivos do tipo penal.

Posto isso, não se vislumbra qualquer vício na sentença que justifique sua reforma. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em respeito aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo razão para acolhimento das teses absolutórias.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025